Tribunal: TJMT
Processo: 0048789-93.2013.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0048789-93.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO VICTOR LEITE - CPF: 017.667.491-86 (RECORRENTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.268/0001-09 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FABIANA FERNANDEZ - CPF: 177.150.368-89 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.

0048789-93.2013.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LEANDRO VICTOR LEITE

MRV PRIME CHAPADA IMPERIAL

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – MULTA RESCISÃO CONTRATUAL – TAXA DE CORRETAGEM DEVIDA – COBRANÇA LEGÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO

– RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia na rescisão contratual da compra de imóvel, tendo em vista a não aprovação do financiamento pretendido pela recorrida.

Assim, requereu a devolução da quantia paga de R$
9.026,00
, atualizada.

Conforme já pontuado pelo magistrado de origem, o valor de retenção não é razoável considerando que a autora não teve qualquer proveito com o negócio realizado; outrossim, o imóvel pode ser comercializado com terceiros.

Portanto, entendo como razoável a pena por rescisão unilateral do comprador em contrato de compra e venda de imóvel, o percentual de 10% do montante pago, sob pena de se caracterizar ofensa ao princípio do equilíbrio pactual, que deve vigorar nos contratos consumeristas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Recurso da reclamada conhecido e improvido.

Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
determinar que a reclamada restitua o valor de R$ 6.769,50 (seis mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) à parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados da Rescisão (28/05/2013 –
id. 76752576
); e

b)
indeferir o pedido de danos morais.

A parte Recorrente/Reclamada se insurge contra a sentença aduzindo, em síntese, que não existe qualquer irregularidade na cobrança de honorários profissionais pela intermediação de venda. Requerem a reforma da sentença recorrida para que a pretensão inicial indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrente/Reclamante requer a condenação ao ressarcimento integral, bem como, danos morais.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos que a parte Reclamante celebrou compromisso de compra e venda de imóvel com a Reclamada, tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 9.026,00 (nove mil e vinte e seis reais). Relata que a cobrança é indevida e, em face disso, pleiteia restituição dos valores, pois o negócio não se concretizou diante da negativa de financiamento.

A reclamada requer a exclusão da condenação e o reclamante requer a devolução integral. Pois bem.

Caso não se desincumba a compradora de adimplir o contrato, providenciando o financiamento dos valores para a aquisição do bem comercializado na planta, é perfeitamente viável a rescisão, podendo, após, a vendedora comercializá-lo com outros interessados no imóvel, não havendo falar em qualquer ilicitude, e, por consequência, em necessidade de reparação de danos.

Encontra-se consolidado o entendimento do STJ, na hipótese de rescisão contratual por culpa do comprador, da necessidade de restituição dos valores pagos de uma única vez e de forma imediata (Súmula nº 543 do STJ e REsp nº 1300418/SC). Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão.

Portanto, reduzo para 10% o valor da multa pelo distrato contratual a ser imputada ao consumidor, pois sequer houve a entrega ou a fruição do imóvel pelo comprador, devendo ser ressarcido a ele o valor de R$
8.123,40 (oito mil cento e vinte e três reais e quarenta centavos).

“(...) Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a retenção de 10% do valor pago pela adquirente do imóvel, se sequer houve a entrega ou fruição do imóvel pela compradora, pois a empresa demandada poderá revender o imóvel e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem”. (...) (N.U 0004711-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)”

Em relação ao dano moral de forma específica, sendo uma relação entre particulares, regidos pelas regras do Direito Civil, o aludido dano moral deve ser devidamente comprovado e não existe nada nos autos que aponte à violação da sua honra, sendo o dissabor em si mesmo insuficiente a lhe apontar como tendo a sua honra violada perante os seus pares, sendo mero descumprimento contratual em si mesmo.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Recorrente/Reclamante apenas para reduzir a multa rescisória para 10%, devendo a Reclamada restituir ao Autor o valor de R$ 8.123,40 (oito mil cento e vinte e três reais e quarenta centavos), com as atualizações e juros de mora já fixados na sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Recorrente/Reclamado, mantendo-se no mais a sentença.

Deixo de condenar o Reclamante em custas e honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em razão do resultado do recurso.

Ante a sucumbência do

Recorrente/Reclamado, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação que já tinha sido fixada em 1º grau que é o objeto único do recurso improvido, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022